Tribunal: TJSP
Processo: 2057782-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057782-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante TEREZINHA
MARIA DE QUEIROZ, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057782-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23514
Fmt 2
VOTO No 23514
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057782-33.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES - FORO DE JALES - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DE QUEIROZ
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
TUTELA ANTECIPADA. Prestação de serviços de telefonia. Obrigação
de fazer. Pedido de restabelecimento de linha telefônica de
titularidade da autora. Admissibilidade. Presença dos pressupostos
do art. 300 do CPC. Multa cominatória. Cabimento. Adequação e
proporcionalidade na fixação do quantum. Inteligência dos artigos
536 e 537 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 25
autos originários) que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva o restabelecimento da linha móvel
(17) 99761-8310, bem como o envio da fatura do mês de dezembro e seguintes com o
valor referente ao acordo formalizado extrajudicialmente.
Alega a agravante que houve suspensão indevida dos serviços de telefonia
e internet da linha móvel (17) 99761-8310, pois descumprido o acordo formalizado pelo
site www.consumidor.gov.br no qual haveria alteração para o plano Controle Digital
Novo 2,5 GB no valor de R$. 29,99. Alega que as faturas posteriores ao acordo
continuaram com o valor de R$. 65,99, com a consequente suspensão dos serviços.
Requer o restabelecimento dos serviços da linha móvel indicada.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem oferta de resposta.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal (fls. 11).
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
pretendendo a autora o restabelecimento da linha móvel (17) 99761-8310, bem como o
efetivo cumprimento do acordo firmado por meio de sítio eletrônico, no qual a ré propôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057782-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23514
Fmt 3
alteração de seu plano de telefonia para o Controle Digital Novo 2,5 GB, no valor de R$.
29,99.
De fato, na petição inicial a autora demonstrou ter formalizado reclamação
no site 'consumidor.gov.br' no sentido de que teria havido aumento no valor do plano
contratado sem sua concordância, requerendo que o plano voltasse ao valor de R$.
29,99 (fls. 17/18).
Em resposta enviada ao referido site, a ré esclarece que a alteração do
valor ocorreu em razão do término do valor promocional do plano da autora e da
atualização de portfólio de planos. Entretanto, propôs a alteração para o plano Controle
Digital Novo 2,5 GB no valor de R$. 29,99 (fls. 19/20), que foi aceito pela autora (fls. 18).
Verifica-se, pois, que o direito é verossímil, pois a aceitação da proposta
teria ocorrido em 2.10.2019, mas as faturas posteriores vencidas nos meses de outubro,
novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 apresentaram o valor de R$. 65,99 (fls.
21/24).
É certo que a alteração do número da linha telefônica causa transtornos,
não se podendo olvidar da importância de se manter um número por longo tempo,
porquanto serve de identificação da própria pessoa.
Evidenciada, pois, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela
antecipada recursal (fls. 11), que determinou o restabelecimento dos serviços da linha
móvel utilizada pela autora (17) 99761-8310, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com
a emissão das faturas correspondentes no valor de R$. 29,99, sob pena de multa diária
de R$. 100,00, até o limite de R$. 5.000,00.
Cumpre salientar, por oportuno, ser admissível a cominação de multa para
o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de
Processo Civil.
O valor, fixado em R$. 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$. 5.000,00,
não é excessivo, porquanto observados os princípios da proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057782-33.2020.8.26.0000 -Voto no 23514
Fmt 4
razoabilidade, bem como o fim de assegurar o adimplemento da obrigação, sem
promover o enriquecimento sem causa da autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator